Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-62.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002323-62.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPCAO - CPF: 964.751.021-72 (EMBARGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE CERCEMAENTO DE DEFESA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO – REJEIÇÃO NULIDADE DO V. ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificando a presença de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. n.º 158652150) opostos por BANCO PAN S/A, em face de acordão, que, por unanimidade DESPROVEU O RECURSO de Apelação nº. 1002323.62.2020.811.0006. (id. 157294170)

Sustenta o embargante que, conforme se verifica nos autos, nota-se uma clara omissão quanto à ausência da apreciação dos embargos opostos por este Banco Réu, em primeira instância.

Aduz que, ‘há cerceamento ao direito de defesa em face deste embargante, haja vista que com a oposição dos embargos há uma interrupção do prazo do recurso de apelação até a devida apreciação dos embargos, conforme consta no art. 1.026 do CPC. Contudo, analisando os autos, não houve esse fluxo que o próprio CPC determina, sendo dessa forma cerceado o direito de defesa deste embargante em interpor recurso de apelação, caso os embargos opostos sob o ID n, não fosse acolhido.’.

Argumenta também que, ‘embora o acerto que costumeiramente pauta as decisões proferidas por este MM. Juízo verifica-se que a sentença proferida e ora recorrida foi contraditória quanto aos fundamentos que instruíram a contestação do banco embargante com relação à impossibilidade da conversão da natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado, para a natureza jurídica do empréstimo consignado previsto na Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015.’.

Salienta que no contrato de empréstimo consignado, o banco embargante tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto no contrato de cartão de crédito consignado a garantia só existe através do desconto mínimo do valor total do crédito concedido, limitado ao percentual de 5% da margem consignável.

Acrescenta que: justamente pela razão exposta, torna-se impossível, via sistema, a conversão do cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo consignado, uma vez que a Reserva de Margem para Cartão de Crédito foi averbada pelo INSS com autorização expressa do cliente, e, por isso, não é possível que essa reserva passe a ser um simples empréstimo bancário, pois tratam-se de contratos de naturezas distintas.

Pugna pelo afastamento da obrigação impossível, cancelando totalmente o contrato de cartão consignado, retornando o contrato no status quo ante, compensando o montante condenatório com os valores percebidos pela recorrida, decorrentes da contratação objeto da lide, nos termos dos artigos 182 e 884 do Código Civil.

Por fim, caso não haja a apreciação do presente embargo, o acolhendo em todos os termos, requer a anulação do presente acórdão, para que haja o retorno dos autos para o primeiro grau, com o devido prazo pertinente para interpor o recurso apelatório, para que assim não seja cerceado o direito de defesa deste embargante.

Requer sejam conhecidos e julgados inteiramente procedentes os presentes embargos de declaração, para suprir a contradição/omissão existente, ainda que isto implique em efeitos infringentes.

Sem contrarrazões. (id. 159948192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de Declaração (id. n.º 158652150) opostos por BANCO PAN S/A, em face de acordão, que, por unanimidade DESPROVEU O RECURSO de Apelação nº. 1002323.62.2020.811.0006. (id. 157294170)

Pois bem.

Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição no julgado e, ainda, para correção de erro material.

O artigo 278 do CPC disciplina que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. No caso, conforme posto, não houve a alegação da primeira oportunidade.

Extrai-se dos autos que, não houve a análise em primeira instância dos embargos de declaração apresentados pelo banco réu (id. 147077444); ocorre que, tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau até o momento, ou seja, somente posterior ao julgamento do recurso de apelação apresentado pela parte autora, inclusive este foi contrarrazoado; o embargante nada manifestou acerca da regularização.

Inquestionável, portanto, que teve oportunidade para arguir a omissão da análise, bem como de alegar a referida nulidade, mas não o fez.

Mister destacar aqui, o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) que dispõe que todos os sujeitos processuais devem adotar conduta no processo em respeito a lealdade e a boa-fé processual.

No caso, o Embargante deixou de exercer seu direito, ocorrendo supressão por renúncia tácita.

Desta feita, surge a chamada nulidade algibeira ou de bolso, que
nada mais é do que o caso em que
a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier
.

No mais, cito a jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEMANDA MANEJADA POR AVALISTA - ACORDO FIRMADO ENTRE CREDOR E DEVEDOR PRINCIPAL - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - RECONHECIMENTO - NULIDADE SUSCITADA SUPERVENIENTEMENTE - PRECLUSÃO CONSTATADA - CONFIRMAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem segura orientação no sentido de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (STJ, REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019). (AGRAVO INTERNO CV Nº 1.0000.21.134049-2/004 - TJMG - Rel. Des. Juliana de Campos Horta)."

Assim, não há que falar nulidade do v. acórdão, posto que a parte deixou de exercer no tempo certo o direito que lhe cabia.

Feitas as devidas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023